Tribunal: STF
Processo: AI 117710
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
- HONORARIOS DE ADVOGADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO EM QUE HOUVE
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.
ARTIGO 20, § 4º, DO CPC, SÚMULA 389.
O ACÓRDÃO RECORRIDO ARBITROU OS HONORARIOS LEVANDO EM CONTA AS
CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA E OBSERVADO O PRECEITO DA LEI PROCESSUAL
CIVIL. TEM  INTEIRA APLICAÇÃO A SÚMULA 389, NÃO SE CONFIGURANDO,
ASSIM, O DISSIDIO SUMULAR ALEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIDO.